Tribunal: TJES
Processo: 5002035-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002035-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRUNO HERMINIO ALTOE e outros
AGRAVADO: ESTACAO RODOVIARIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para
dar provimento
ao recurso.

VOTO VISTA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento extraído de Cumprimento de Sentença, que tem por objeto obrigação de pagar quantia líquida e ilíquida, no qual restou proferida a Decisão agravada que indeferiu a execução de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos Agravantes.

Com efeito, ultimada a análise da matéria que permeia o presente Recurso,
notadamente os esclarecimentos acerca das minúcias que envolvem o caso em apreço, não tenho dúvidas em
acompanhar integralmente o Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Isto posto, acompanho o Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, para CONFERIR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002035-14.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTES : BRUNO HERMÍNIO ALTOÉ E

AGOSTINHO MANUEL COELHO GARCIA

ADVOGADO : BRUNO HERMÍNIO ALTOÉ

RECORRIDA : ESTAÇÃO RODOVIÁRIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. – ERCISA

ADVOGADO : JOÃO JOAQUIM MARTINELLI

RECORRIDA : COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

ADVOGADO : HENRIQUE DA CUNHA TAVARES

MAGISTRADO : MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA PELA SEGUNDA AGRAVADA:

A segunda Agravada suscita preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, por ausência dos documentos obrigatórios, consistentes na contestação e na cadeia de procurações e substabelecimentos das partes agravadas.

O traslado das peças obrigatórias à instrução do agravo de instrumento constitui pressuposto de admissibilidade, de modo que, se a parte recorrente, instada a complementá-las, assim não o fizer, haverá a ocorrência da preclusão temporal, e, via de consequência, o não conhecimento do recurso.

No caso, os Agravantes foram intimados para juntar os documentos faltantes (id. 2915806), tendo cumprido a providência ao trazer a contestação, as procurações e substabelecimentos, em atenção ao disposto no art. 1.017, I, do CPC.

Estando viabilizada a análise do agravo de instrumento através dos referidos documentos obrigatórios, entendo que deve ser conhecido o recurso.

Dito isso,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO:

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento extraído de cumprimento de sentença, que tem por objeto obrigação de pagar quantia líquida e ilíquida, cuja decisão agravada indeferiu a execução de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos Agravantes.

Na decisão agravada, o Magistrado
a quo
fundamentou que os Agravantes tiveram os poderes do mandato revogado, não possuindo legitimidade para demandar os honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo.

Para melhor compreensão, trago à colação parte da decisão agravada (fls. 1.076/1.078 - id. 1191135):

“Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por Estação Rodoviária de Cachoeiro S/A (Ercisa), Dr. Bruno Hermínio Altoé e Dr. Agostinho Manuel Coelho Garcia em face de Costa Sul Transporte e Turismo Ltda.

A obrigação referente à parte líquida da sentença foi declarada satisfeita, consoante decisão proferida às fls. 983.

Às fls. 1009/1010, os advogados exequentes apresentam um acordo relacionado aos honorários sucumbenciais apurados na liquidação de sentença.

A empresa credora apresenta seus cálculos quanto à parte ilíquida às fls. 1024/1031.

Decisão às fls. 1044, homologando a avença de fls. 1009/1010 e determinando a retificação dos cálculos pelos credores.

Às fls. 1062, despacho proferido por este juízo consignando o bloqueio de parte do valor exequendo e a impossibilidade de os advogados exequentes demandarem honorários sucumbenciais nos próprios autos da execução principal.

Manifestação dos exequentes às fls. 1067/1071 e 1075.

É o relatório.

Decido.

Com relação ao pleito do Dr. Bruno Hermínio Altoé e do Dr. Agostinho Manuel Coelho Garcia, tenho que o referido petitório não merece acolhimento.

Isso porque, como dito às fls. 1062, ‘nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra ex-cliente (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)’.

[...]

Por essas razões,
indefiro o pedido de execução de honorários sucumbenciais pelos Drs. Bruno Hermínio Altoé e Agostinho Manuel Coelho Garcia, cujos mandatos foram revogados pela exequente Estação Rodoviária de Cachoeiro S/A.
”

Os Agravantes pretendem a reforma da decisão, sustentando que (i) houve preclusão
pro judicato
em relação à matéria dos honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) os precedentes citados na decisão agravada não se aplicam ao caso; (iii) os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser cobrados nos próprios autos em que foram estabelecidos, e (iv) a manutenção da decisão agravada acarreta o enriquecimento sem causa da parte ex-adversa (id. 1191021).

Em contraditório recursal, a segunda Agravada pede o desprovimento do recurso (id. 1678686).

Não há manifestação da primeira Agravada em contraditório recursal.

Pois bem.

Não desconheço que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que quando o patrono tem o contrato de prestação de serviços advocatícios revogado/renunciado, a cobrança da verba honorária deve ser efetivada por meio de ação autônoma (AgInt no AREsp n. 2.098.182/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022; EDcl no REsp n. 1.803.803/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Ao analisar com cuidado os autos, todavia, verifico que há inúmeras particularidades que me permitem fazer a devida distinção no caso concreto, para autorizar a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos.

Em primeiro lugar, é notória a pertinência subjetiva dos Agravantes para pleitear o pagamento dos honorários sucumbenciais, pois são incontroversos os serviços prestados.

A execução se baseia em título executivo que condenou a segunda Agravada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais (10% sobre o valor da condenação).

A execução foi iniciada no ano de
2008
, época em que ainda
não
havia ocorrido a revogação/renúncia de poderes (fls. 496/498 – id. 1678688).
O segundo Agravante ainda atuava nos autos, e, em linha de princípio, com base nas provas juntadas no recurso, substabeleceu seus poderes ao primeiro Agravante (fl. 156 – id. 3565335), havendo a destituição de ambos
a posteriori
.

Ou seja, já se passaram cerca de
15 (quinze) anos
e os Agravantes ostentavam, até então, legitimidade e plena capacidade processual para executar os honorários advocatícios sucumbenciais, de acordo com suas atuações no processo.

Vejam que a execução se dividiu em parte líquida (pagamento da quantia de R$ 41.293,56, referente ao objeto da demanda) e ilíquida (parcelas vincendas). Quanto à parte líquida da sentença, a execução restou processada nos autos principais n.º 0058651-91.2003.8.08.0011, enquanto que a parte ilíquida originou os autos em apenso n.º 0000026-49.2012.8.08.0011.

Em relação à parte líquida, no ano de
2015
, foi homologado acordo ajustando o valor principal
e os honorários de sucumbência de cada um dos Agravantes
, pondo fim a essa obrigação, senão vejamos:

“1)
a empresa Costa Sul Transporte e Turismo Ltda pagará ao anterior patrono da Ercisa, Dr. Agostinho Manuel Coelho Garcia, o valor de R$ 18.684,34 (dezoito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais, trinta e quatro centavos), relativo aos 10% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, nos termos da decisão acostada às fls. 809/810 dos referidos autos, em que restou consignado que ao Dr. Agostinho Manuel Coelho Garcia ‘pertence a titularidade do crédito decorrente da condenação nos honorários sucumbenciais desta fase’ (fase de conhecimento)
. [...] 2)
a Costa Sul pagará, a título de honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença (decisão às fls. 888/889), o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 05 parcelas de R$ 3.000,00, também por meio de depósito judicial em favor dos atuais patronos das exequente ou do respectivo escritório de advocacia
[...] 3) A Costa Sul pagará o valor de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) em favor da ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE CACHOEIRO S.A. – Ercisa, sendo 24 parcelas de R$ 6.000,00 [...]” (fls. 903/904 – id. 1678689) (destaquei).

Declarada satisfeita a obrigação da parte líquida pelo Magistrado
a quo
(fl. 983 – id. 1678689), a execução da parte ilíquida passou a ser processada nos autos principais, mediante o traslado de peças do processo n.º 0000026-49.2012.8.08.0011 (fl. 1.034 – id. 1678689).

Na oportunidade,
os Agravantes formularam acordo
quanto ao percentual de honorários da fase de conhecimento, que competiria a cada um deles, postulando que as quantias correspondentes fossem pagas
[...] à medida que forem sendo expropriados os bens dos devedores, seja em decorrência de pedidos da autora ou dos outros exequentes das verbas honorárias [...]
. E ainda, que
[...]
As partes poderão receber diretamente nos autos do processo a quantia que lhes for devida, devendo esta ficar reservada até o seu levantamento, sendo desnecessário qualquer repasse pela autora
[...]
(fls. 1.009/1.010 – id. 1678689) (destaquei).

O acordo entre os Agravantes foi
homologado
pelo Magistrado
a quo
,

em
2019
(fl. 1.044 – id. 1678689), possibilitando aos advogados receberem
nos mesmos autos
a verba que lhes seria destinada, o que, em meu sentir, impede que o juiz

reveja,
agora
, a questão já decidida e não recorrida pelas partes, sob pena de ofensa ao princípio da confiança e da segurança jurídica.

As peculiaridades acima evidenciadas permitem fazer a devida distinção dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
não
sendo possível alterar, nesse momento processual, o direito de recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos. Como visto, os Agravantes ainda conservam o direito de receber a verba, proporcionalmente a sua atuação, até porque o fazem em nome próprio.

Sequer existe divergência entre os Agravantes – que têm peticionado em conjunto -, nem litígio com os atuais patronos da primeira Agravada, ora exequente, em relação ao acordo e à verba honorária destinada àqueles.

O disposto nos art. 22, art. 23 e 24, da Lei n.º 8.906/94, estabelecem que os advogados são titulares de direito autônomo para executar os honorários sucumbenciais, inclusive no mesmo processo em que tenham atuado, se assim lhes convier.

Além disso, o Código de Processo Civil consolidou o sincretismo processual, de modo que, sempre que possível, deve ser concedida a tutela pleiteada de forma concentrada em uma só relação processual, notadamente diante do
considerável tempo transcorrido na execução; os vários atos processuais praticados para a satisfação do crédito, inclusive com pagamento da parte líquida e ordem de bloqueio; as inúmeras manifestações/impugnações das partes e o acordo homologado pelo juiz para o recebimento dos honorários nos mesmos autos
.

Assim, também em homenagem à economia processual, celeridade e instrumentalidade das formas, deve ser reformada a decisão agravada para autorizar os Agravantes a prosseguirem com a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada para autorizar a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos Agravantes, nos próprios autos.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/5002035-14.2021.8.08.0000_DI2_AI

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
.
CIVIL E

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADOS QUE TIVERAM OS PODERES REVOGADOS/RENUNCIADOS. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O STJ possui o entendimento de que quando o patrono tem o contrato de prestação de serviços advocatícios revogado/renunciado, a cobrança da verba honorária deve ser efetivada por meio de ação autônoma.

2. As peculiaridades do caso concreto permitem que seja feita a devida distinção, especialmente quando a revogação/renúncia de poderes ocorreu no curso da execução, havendo considerável tempo transcorrido (15 anos), com a prática de vários atos processuais na busca da satisfação do crédito, manifestações/impugnações das partes, pagamentos e bloqueios realizados e acordo homologado pelo juiz para a execução dos honorários nos próprios autos.

3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.